Tribunal: CARF
Processo: 17878.000003/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17878.000003/2007-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.552 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Embargante
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER
ACOLHIDOS PARA SANAR EVENTUAIS INCORREÇÕES OCORRIDAS
NO TEXTO DO ACÓRDÃO.
A colhem-se os Embargos de Declaração para sanar vícios de omissão e lapso
manifesto ocorridos no Acórdão no 3301-006.937, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as obscuridades ocorridas no voto
condutor do Acórdão no 3301-006.937, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente/contribuinte contra o
Acórdão no 3301-006.937, exarado por este colegiado.

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17878.000003/2007-10
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17878.000003/2007-10

A embargante aponta, no entanto, que existiriam ainda obscuridades referentes à
(in)existência de discussão de constitucionalidade de norma tributária, à
(in)existência de ação judicial discutindo o crédito, e à reprodução equivocada de
entendimento externado na decisão da DRJ.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido já inicia (fl. 1830) afastando “...as
alegações de ofensa aos princípios constitucionais que não são possíveis de
apreciação por parte deste colegiado, em razão da sua incompetência para decidir
sobre a constitucionalidade de lei tributária. Conforme a súmula CARF no 2”. E, à
fl. 1831, o mesmo voto condutor se refere a “...cálculos referentes ao crédito obtido
pela Recorrente em ação judicial”.
No entanto, não se vê no recurso voluntário apresentado nenhuma invocação a
eventual ofensa a princípio constitucional, e não há menção a discussão judicial nem
na decisão da DRJ, nem no Despacho Decisório.
Provavelmente, tais excertos derivam da utilização de modelos advindos de
processos distintos, sem as devidas supressões, mas o tema reclama, e fato,
esclarecimentos, pelo que se entende merecerem seguimento os embargos nesses
tópicos.
(...)
Admite-se, assim, o seguimento dos embargos apenas no que se refere às
obscuridades referentes à (in)existência de discussão de constitucionalidade de
norma tributária, à (in)existência de ação judicial discutindo o crédito, temas para os
quais se verifica o apontamento objetivo de obscuridade na decisão embargada,
estando presentes os pressupostos materiais para envio à análise do colegiado.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde
com a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os embargos de plano em
relação a esses temas, na forma estabelecida no art. 65, § 3o do Anexo II do
RICARF.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Realmente, ocorreu obcuridade, na redação do voto condutor do Acórdão
embargado.
Quanto á existência de discussão de constitucionalidade de norma tributária, não
consta do recurso voluntário nenhuma discussão a respeito de constitucionalidade de norma
tributária, portanto, o seguinte trecho do voto condutor de ser retirado :
Inicialmente afasto as alegações de ofensa aos princípios constitucionais que não são
possíveis de apreciação por parte deste colegiado, em razão da sua incompetência
para decidir sobre a constitucionalidade de lei tributária. Conforme a súmula CARF
no 2, publicada no DOU de 22/12/2009.

“Súmula CARF no 2
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.552 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17878.000003/2007-10

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
Com relação á existência de ação judicial discutindo o crédito, consta de fls. 1600-
1653, peças judiciais do Mandado de Segurança no 1999.51.01.014100-0, impetrado junto á 8a Vara
de Justiça Federal do Rio Grande do Sul, constando ás fls. 1626 o rol das impetrantes, onde consta a
recorrente como parte na ação judicial que discute a constitucionalidade das alterações promovidas
pelas Leis de no 9715/1998 e9718/1998 na sistemática de cobrança do PIS e da COFINS, entretanto
não há menção a tal processo judicial nem no Acórdão DRJ nem nas razões recursais, o que implica
dizer que assiste razão á embargante de que a afirmação de que o crédito estaria sendo discutido em
ação judicial não procede e também deve ser retirado do texto do voto condutor do Acórdão o
trecho em destaque :
A autoridade fiscal tem o ônus da comprovação dos fatos quando da realização do
lançamento tributário. Entretanto, estamos tratando de caso diverso. O despacho
exarado pela Unidade de Origem promoveu os cálculos referentes ao crédito obtido
pela Recorrente em ação judicial. Os cálculos foram mantidos pela decisão de piso.
A modificação da decisão recorrida, somente poderia ocorrer com a comprovação da
existência dos erros na apuração dos créditos. A simples alegação sem a
apresentação de documentação comprobatória não é suficiente para alterar o
despacho decisório que não homologou o pedido de compensação, muito menos,
obrigar a Fiscalização da Receita Federal que promova a busca das provas
necessárias à comprovação das alegações constantes do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar as obscuridades
ocorridas no voto condutor do Acórdão no 3301-006.937, nos termos do texto deste voto, sem
efeitos infringentes.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital